Tribunal: TJPA
Processo: 0000962-74.2016.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000962-74.2016.8.14.0138

APELANTE: TIAGO FERREIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA REJEITADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Anapu que condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa suscita preliminar de nulidade do julgamento por deficiência da defesa técnica e, no mérito, requer o redimensionamento da pena-base e a aplicação da fração máxima de diminuição relativa à tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do julgamento em razão de alegada deficiência da defesa técnica; e (ii) estabelecer se a pena-base e a fração de diminuição aplicada pela tentativa comportam redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade decorrente de eventual deficiência da defesa técnica possui natureza relativa e exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos da Súmula 523 do STF e do art. 563 do CPP.

4.

O não arrolamento de testemunhas e a desistência de suas oitivas inserem-se no âmbito da estratégia defensiva, não sendo possível presumir prejuízo processual apenas a partir da discordância da nova defesa quanto à atuação do patrono anterior.

5.

A defesa técnica esteve regularmente constituída durante toda a persecução penal, com prática dos atos inerentes ao contraditório e à ampla defesa, inexistindo hipótese de ausência de defesa.

6.

A valoração negativa da culpabilidade encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na premeditação da conduta e no modo de execução do delito, justificando a exasperação da pena-base.

7.
A
fração mínima de diminuição prevista para a tentativa mostra-se adequada diante da significativa aproximação da consumação, considerando que o apelante efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, causando graves lesões e colocando sua vida em risco.

8.

A dosimetria da pena observou os critérios previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade por deficiência da defesa técnica exige demonstração concreta de prejuízo à parte. 2. O não arrolamento de testemunhas e a desistência de suas oitivas podem constituir estratégia defensiva e não configuram, por si sós, nulidade processual. 3. A fração de diminuição pela tentativa deve observar o grau de aproximação da conduta em relação à consumação do delito. 4. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em elementos concretos relacionados à maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 33, § 3º, 59, 68 e 121, § 2º, VI c/c § 2º-A, I. CPP, arts. 479 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523. STJ, AgRg no HC nº 941007/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 2521874/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07.10.2024, DJe 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Tiago Ferreira de Castro, em face de sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Anapu que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tipificado no art. 121, § 2º, VI c/c art. § 2º-A, I (violência doméstica familiar) e art. 14, II todos do Código Penal Brasileiro.

Consta da exordial acusatória que o apelante conviveu com a vítima Yarla Ramos da Silva por aproximadamente 02 (dois) anos, ocasião em que a retirou da residência familiar quando ela contava apenas 14 (quatorze) anos de idade, mantendo-a afastada do convívio familiar e privada de sua liberdade por cerca de 03 (três) meses, mediante constantes ameaças de morte caso tentasse deixar o relacionamento ou retornar ao convívio de sua família.

Narra que o relacionamento era marcado por episódios recorrentes de violência física e
psicológica, havendo registros de boletins de ocorrência relacionados a ameaças e lesões corporais praticadas pelo apelante contra a vítima e seus familiares, o qual afirmava possuir envolvimento em homicídio e furto ocorridos na cidade de Jacundá, utilizando tais alegações como forma de intimidação.

Relata, ainda, da peça acusatória que, mesmo após o término do relacionamento, as ameaças permaneceram, motivo pelo qual a vítima mudou-se para a cidade de Parauapebas para residir com sua genitora. Ainda assim, em novembro de 2015, o apelante deslocou-se até o local onde a vítima residia e voltou a privá-la de sua liberdade por aproximadamente 03 (três) dias, mantendo-a escondida em um hotel contra sua vontade.

A denúncia acrescenta que, nesse período, quando a vítima retornou à cidade de Anapu para acompanhar uma tia gestante, foi novamente ameaçada pelo recorrente e que na madrugada do dia 20.12.2015, durante uma festa realizada no estabelecimento “Pedral”, na cidade de Anapu, o apelante efetuou disparo de arma de fogo do tipo espingarda artesanal (“por fora”) contra as costas da vítima Yarla Ramos da Silva, atingindo também Mayara Santos da Conceição na perna direita. As vítimas sobreviveram em razão do pronto socorro recebido, sendo informado que Yarla necessitou submeter-se a procedimento cirúrgico para retirada de fragmentos de chumbo alojados em seu corpo (ID 29401735).

Transcorrida a instrução processual e submetido o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante à pena de

8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, à época, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, VI c/c art. § 2º-A, I (violência doméstica familiar) e art. 14, II todos do Código Penal Brasileiro. (ID 29401883).

Em razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do julgamento sob o argumento de deficiência da defesa técnica. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena-base e pela redução da fração de diminuição referente à tentativa (ID 29402365).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida e no mérito, pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença proferida (ID 30881384).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 32176598).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da alegada nulidade do julgamento por deficiência da defesa técnica, bem como do pedido de redimensionamento da pena-base e redução da fração de diminuição aplicada em razão da tentativa.

2. Da preliminar de nulidade do julgamento por alegada deficiência da defesa técnica.

O apelante alega nulidade do julgamento por deficiência da defesa técnica, sustentando que a atuação do patrono anterior não foi efetiva nem estrategicamente orientada à preservação de seus direitos fundamentais, circunstância que teria comprometido o contraditório, a plenitude de defesa e a paridade de armas. Afirma que houve omissão na produção probatória desde a fase de resposta à acusação, ocasião em que não foram arroladas testemunhas, bem como desistência integral das testemunhas defensivas em audiência de instrução e julgamento.

Aduz, ainda, que a defesa deixou de apresentar testemunhas para o plenário do júri, ao passo que a acusação apresentou regularmente seu rol testemunhal, além de ter juntado documentos relevantes apenas dois dias antes da sessão do júri, em afronta ao art. 479 do CPP. Sustenta, por fim, que tais circunstâncias evidenciam desídia processual e ausência de atuação diligente, deixando o apelante desamparado tecnicamente durante os atos mais relevantes da persecução penal.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores firmou entendimento no sentido de que a nulidade decorrente de eventual deficiência da defesa técnica possui natureza relativa, exigindo a demonstração inequívoca de prejuízo concreto à parte, nos termos da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência somente a invalida mediante comprovação de prejuízo”:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O reconhecimento de eventual nulidade por deficiência de defesa técnica exige a comprovação de prejuízo, consoante o postulado pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e na Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não ocorreu no caso
. 2. Ademais, vige no sistema processual o princípio da voluntariedade recursal, sendo facultado ao réu a interposição de recurso contra decisão que lhe seja desfavorável, de modo que a ausência de interposição de recurso de apelação não constitui, por si só, nulidade por deficiência de defesa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 941007 SP 2024/0324301-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024). (grifos)

No caso concreto, as alegações deduzidas pelo apelante não evidenciam hipótese de ausência de defesa ou atuação absolutamente incompatível com o exercício técnico da advocacia. A opção pelo não arrolamento de testemunhas, bem como a desistência de suas oitivas, insere-se no âmbito da estratégia processual adotada pelo patrono anteriormente constituído, não sendo possível presumir, apenas a partir dessas circunstâncias, a ocorrência de prejuízo efetivo ao recorrente.

O mero inconformismo da atual defesa com a atuação do patrono anteriormente constituído não é suficiente para ensejar a nulidade do julgamento, sendo indispensável a demonstração concreta de efetivo prejuízo. No caso, o acusado esteve assistido por advogado particular durante a persecução penal, tendo sido praticados os atos processuais inerentes ao exercício da defesa técnica, circunstância que afasta a alegação de nulidade.

Rejeito a preliminar suscitada.

3. Mérito.

No mérito, pugna o apelante pelo redimensionamento da pena-base, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, bem como pela redução da fração de diminuição aplicada em razão da tentativa.

Acerca da controvérsia, consignou o magistrado
a quo
:

“Passo, doravante, a dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos modos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro. Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.
A reprovabilidade da conduta é intensa na medida em que agiu com premeditação com relação ao crime, haja vista que o crime foi praticado após ter passado a noite toda se preparando para o intento criminoso, aliado ao fato de que o acusado atentou contra a vítima quando a mesma estava numa festa, momento de descontração e diversão, no qual se sentia segura.
O réu não possui antecedentes criminais. Conduta social não investigada. Não há elementos sobre a personalidade do acusado. Os motivos do crime foram considerados para qualificá-lo, pelo que deixo de considerar. As circunstâncias do crime são normais ao crime e já foram levadas em consideração para qualificar o crime. A vítima em nada contribuiu para o delito.
Fixo a pena base, para o crime de homicídio qualificado, em 15 (quinze) anos de reclusão
. Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase). Não há circunstâncias agravantes. Presente a confissão do acusado em plenário, atenuo a pena de 2 anos, motivo pelo qual concretizo, nesta fase, a pena em 13 (treze) nos de reclusão. Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase). Ausentes causas de aumento, todavia, presente a diminuição da pena, com relação ao art. 14, II, do CP, reduzo a pena em 1/3, haja vista que o acusado se aproximou do resultado pretendido na conduta criminosa, e pelo fato de que a vítima passou por cirurgia médica em que corria sério risco à sua vida, concretizo a pena final em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III do CP) A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o disposto no §3º. do art. 33 do Código Penal. [...]”. (grifos)

A fundamentação adotada revela-se idônea e encontra amparo em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando maior grau de reprovabilidade da conduta, intensidade do dolo e modo de execução delitiva, circunstâncias aptas a justificar a valoração negativa da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, devendo a pena-base, por conseguinte, ser mantida em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, inexistentes circunstâncias agravantes, a pena foi reduzida em 02 (dois) anos em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, restando fixada em 13 (treze) anos de reclusão.

Na terceira fase, o apelante pugna pela aplicação da fração máxima de diminuição prevista para a tentativa, ao argumento de que o
iter criminis
não teria se aproximado da consumação.

Nesse ponto, a jurisprudência orienta que a fração de diminuição decorrente da tentativa deve observar o grau de aproximação da conduta em relação à consumação do delito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME TENTADO. MINORANTE DA TENTATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial da defesa, o qual alegava violação ao art. 121, § 2º, I, IV e VI, § 2º-A, c/c o art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal, requerendo a aplicação da minorante da tentativa em seu patamar máximo. II. Questão em discussão 2. Há uma questão em discussão: determinar se a fixação do quantum de diminuição pela tentativa, baseada no iter criminis percorrido pelo agente, pode ser revista pelo Superior Tribunal de Justiça sem incursão no acervo fático-probatório. III. Razões de decidir 3.
O critério para fixação do quantum de diminuição na hipótese de crime tentado é o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais próximo ele estiver da consumação do crime, menor será a diminuição na reprimenda.
4. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para justificar a fração de 1/3 de redução da pena, com base na pluralidade de perfurações causadas pelos golpes de faca, a necessidade de suturas e o afastamento da vítima do trabalho por mais de 15 dias. 5. A revisão desse critério demandaria incursão no acervo probatório, o que é inviável em sede de recurso especial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2521874 TO 2023/0445663-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2024) (grifos)

Na hipótese dos autos, a conduta delitiva se aproximou significativamente da consumação, tendo o apelante efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a pelas costas e ocasionando graves lesões, não sobrevindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Mostra-se adequada, portanto, a aplicação da fração mínima de redução de 1/3 reconhecida na origem.

Verifico que a reprimenda foi aplicada de forma proporcional e em observância às particularidades do caso concreto e aos critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal. Consigno, ainda, que a dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, cabendo ao magistrado valorar os elementos concretamente evidenciados nos autos, desde que de forma motivada, como ocorrido na hipótese em exame, inexistindo razões para qualquer reparo na sentença condenatória.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026